Tribunal: TJMT
Processo: 1002584-80.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002584-80.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELA AMORIN DE FREITAS - CPF: 727.858.021-87 (RECORRIDO), ELZA MARIA DA SILVA E LIMA - CPF: 053.761.821-00 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessário se faz a desconstituição das faturas.

2.

A mera cobrança indevida de valores, ainda que mediante pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada lesão a direito personalíssimo da parte consumidora. Condenação em danos morais afastada.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial:

“[...]

Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente em parte os pedidos para:

a)

Determino o refaturamento das faturas dos meses de Agosto/2023 a 02/2024 , de acordo com a média de consumo da Autora dos últimos 06 meses anteriores às faturas ora questionadas;

b)

condeno ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e com juros legais de 1% a.m a partir da citação. [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do quantum.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de fatura com valor acima da média.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

O ponto crucial a ser esclarecido é a exorbitância dos valores cobrado nas faturas dos meses de Agosto/2023 a 02/2024.

Alega o Requerente que sua Unidade Consumidora sempre teve faturas de consumo baixa em uma média de R$60,00 e, portanto, que as faturas ora discutidas não condizem com sua média de consumo.

Pois bem, conforme se afere do histórico de consumo da Autora e utilizando como parâmetro os meses anteriores às faturas questionadas, tem-se que o consumo referente ao mês discutido é excessivamente alto, não coadunando com a média anterior, uma vez que possui um aumento de mais de 20x no consumo, ferindo claramente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

As impugnações feitas pela demandada estão despidas de suporte probatório, ônus que lhe incumbia, com fulcro no disposto no art. 373, II, CPC.

Deste modo, calcado nas provas trazidas aos autos, tenho que o pedido de desconstituição das faturas dos meses de Agosto/2023 a 02/2024 deve ser acolhido e a Requerida deve realizar o refaturamento levando-se em conta a média de consumo da requerente, nos 06 meses anteriores às faturas ora questionadas.

Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. [...]”

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

No caso em análise verifica-se a ocorrência de cobranças de fatura com valores muito acima da média.

No entanto, quanto aos danos morais, a questão merece maiores pontuações.

Isso porque, em consulta aos autos, não visualizo situação que desborde as raias da esfera patrimonial.

Não houve a suspensão do serviço essencial nem a inclusão de dados nos cadastros restritivos, sendo o caso de mera cobrança indevida. A reclamação administrativa ora citada como fundamento pelo juízo a quo é, ao fim e ao cabo, o pedido de revisão de faturas, devendo ser considerada que as concessionárias possuem presunção de legitimidade de seus atos.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REVISÃO DAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA OU NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média de consumo. 2- O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. Precedentes. (STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022); (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020) e (TJSP – 12a CDPv – RApC no 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023). 3- “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1029845-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024).

A teoria do desvio produtivo deve ser bem sopesada para que não se elasteça dissociada dos objetivos que a norma e jurisprudência pretendem compelir.

Em recente debate no tema repetitivo 1156, ao fixar tese segundo a qual a espera em fila de banco não gera dano moral presumido, o Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre a teoria do desvio produtivo e ponderou a importância do desgaste e a via-crúcis a ser percorrida. Destaco trecho do voto do Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que sagrou-se vencedor:

“[...] É inegável a importância do tempo, recurso escasso e valioso à vida, que naturalmente se esvai. A perda de tempo quando injusta e ilegítima pode ensejar ilícito, desde que este seja comprovado, a partir da postura leniente do fornecedor de serviços e do nexo causal entre esta e o efetivo prejuízo causado ao consumidor. A mera alegação de perda de tempo útil não é suficiente, por si só, para justificar reparação cível, como pretende o recorrido, porque não serve de parâmetro exclusivo para tanto. A sociedade está oprimida por tantas demandas que requerem atenção e impõem responsabilidades, porém a angústia da modernidade não pode ser imputada a um único player do mercado.

[...]

O fator decisivo para definição da existência de prejuízo indenizável é a regra da experiência e as nuances fáticas, aplicáveis também às relações de consumo, cuja responsabilidade é em regra objetiva, assim como o preenchimento dos pressupostos basilares da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles. O atraso em virtude de uma fila, por si só, não tem o condão de ofender direito de personalidade do consumidor dos serviços bancários.

[...]

A ideia de que esse tipo de dano seria presumido (in re ipsa) porquanto calcado no direito ao melhor uso do tempo (teoria do desvio produtivo), contribuiria para inúmeras controvérsias de cunho patrimonial, até porque muito subjetivo, pois há pessoas com mais disponibilidade e outras com menos de tempo no cotidiano. Não se desconhece, ainda, a existência de profissionais cujo trabalho é justamente a prestação de serviços burocráticos, como os offices boys, secretárias e despachantes, cujo trabalho, por vezes, é aguardar em filas. A vida tem seus contratempos com os quais todos precisam lidar e a modernidade tem buscado minimizá-los na medida do possível. Admitir a indenização nas hipóteses aventadas constituiria incentivo a judicialização de questiúnculas infinitas, de modo a sobrecarregar o já superlotado Poder Judiciário. Não se deve deflagrar uma onda de ações em prol do suposto direito à melhor utilização do tempo livre, algo extremamente pessoal e que depende de análise acerca da extensão do dano (art. 944 do CC/2002), passível de invocação aleatória, podendo, inclusive, ensejar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002). A mera alegação genérica de que se está deixando de cumprir compromissos diários, profissionais, de lazer e de descanso, sem a comprovação efetiva do dano, possibilita verdadeiro abuso na interposição de ações por indenização em decorrência de supostos danos morais. Indenizar meros aborrecimentos do cotidiano, por perda de tempo, que podem se dar em decorrência de trânsito intenso, reanálise de contratos de telefonia, cobrança ou cancelamento indevido de cartão de crédito, espera em consultórios médicos, odontológicos e serviços de toda ordem, sejam públicos ou privados, tem o potencial de banalizar o que se entende por dano moral, cuja valoração não pode ser genérica nem dissociada da situação concreta, sob pena de ensejar uma lesão abstrata, e, por outro lado, tarifação, que é vedada nos termos da Súmula no 281/STJ.

Logo, ao jurista incumbe investigar quais os impactos provocados à vítima para realizar a justiça do caso concreto dentro dos parâmetros da legalidade, pois o dever de atendimento adequado pelo fornecedor de serviços está muito bem protegido pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 20, § 2o, dentre outros, da Lei no 8.078/1990), que já é normativo suficientemente técnico para permitir a análise de circunstâncias abusivas.

[...]” (REsp n. 1.962.275/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)

Portanto, concluo que, diante das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a revisão é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para indeferir os pedidos de danos morais, mantida os demais termos da sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025